Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728256-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIRLEIA LOPES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0726202-95.2023.8.07.0001 proposta por SIRLEIA LOPES DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163001067 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a realização do tratamento recomendado pelo médico assistente - medicamento ADCETRIS (brentuximab) e demais procedimentos associados –, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não há previsão contratual ou nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulando a obrigatoriedade de cobertura do tratamento requerido. Destaca, neste sentido, que o tratamento não possui previsão no Anexo I do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela Resolução Normativa n.o 465/2021, em razão de ser medicamento off label. Ressalta que a ANS é quem regula o setor de saúde suplementar do Brasil e sua competência está estabelecida pela Lei n. 9.656/1998. Prossegue afirmando que, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória é taxativo, não podendo ser imposta às operadoras de planos de saúde a obrigação de custear tratamentos não previstos no contrato ou em normas regulamentares, sob pena de quebra do equilíbrio contratual. Discorda do relatório médico emitido pelo especialista que acompanha a paciente, pois considera que ele jamais poderá prevalecer sobre os estudos técnicos emitidos para fins de registro na ANVISA, inserção no ROL da ANS ou, ainda, notas técnicas emitidas pelo NATJUS e outros órgãos de renome nacional e internacional. Destaca que o caso em análise não se encaixa nas ampliações de coberturas para casos específicos após a comprovação de requisitos mínimos, contidas na Lei 14.452/2022. Contesta também a multa fixada na r. decisão agravada por considerá-la desproporcional e desarrazoada, bem como o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da tutela antecipada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em especial no que diz respeito ao fornecimento do medicamento, por não terem sido comprovados os requisitos autorizadores da medida. Subsidiariamente, pleiteia a minoração ou limitação da multa a ser aplicada em caso de descumprimento e arbitramento de um prazo para cumprimento da obrigação de fazer justo e proporcional. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, exonerando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 48984381. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de de Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifica-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de fornecimento do medicamento ADCETRIS (brentuximab) e demais procedimentos associados para o tratamento de saúde da agravada recomendado pelo médico assistente, a despeito de não constar do rol de procedimentos previstos no Anexo I, constante da Resolução Normativa n.o 465/2021 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 162987628 do processo originário), descreve o quadro de saúde da agravada nos seguintes termos: A paciente Sirleia Lopes de Souza, 66 anos, sexo feminino, apresenta diagnóstico recente de Linfoma de Hodgkin clássico estádio IIIB IPS4 (FFP 67% e OS 85%, conforme resultados de biópsia de linfonodo cervical esquerdo e PET-CT em anexo. Paciente apresentava quadro de febre associado a astenia importante, com necessidade de internação hospitalar. Iniciou tratamento de urgência internada em 31/05/2023 com Brentuximab. Nesse intuito, optamos por tratamento baseado na combinação de brentuximabe e AVD (adriamicina, vimblastia e doxorrubicina). (...) Como trata-se de paciente idosa e protocolo com risco importante de neutropenia, solicitamos neulastim nos ciclos de AVD a fim de evitar atraso de quimioterapia por neutropenia e neutropenia grave com risco de infecção e óbito. A escolha desse esquema se deu após evidência de eficácia e segurança para tratamento de linfoma de Hodgkin na população idosa, conferindo boas taxas de resposta e evitando toxicidades adicionais de radioterapia e toxicidade pulmonar grave relacionada ao uso de bleomicina. (...) Paciente apresentou melhora importante após primeira dose de Brentuximab, com resolução de sintomas B (febre e sudorese noturna), além de ganho de quase 2 kg após alta hospitalar. Lembramos que o atraso na liberação de medicação pode implicar em progressão da doença, retorno de sintomas B e risco de óbito. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Por certo, a partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde, devem se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, a aludida lei estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, admitindo-se a cobertura excepcional do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, observados os seguintes parâmetros: I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar; II - haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; III – haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros; IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Na hipótese em análise, o relatório médico que fundamenta o pedido de cobertura do tratamento atesta tratar-se de situação de urgência e no relatório médico de ID 162987628 há indicação de melhora da paciente com a utilização da primeira dose do medicamento Brentuximab e a necessidade de que o tratamento não seja interrompido, sob risco de piora ou até mesmo óbito da agravada. Assim, caberia à agravante demonstrar, mediante prova documental, que a tutela de urgência vindicada pela agravante não se enquadra na exceção apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP. No entanto, a agravante se limitou a afirmar que o exame vindicado não encontra respaldo no contrato e na Resolução Normativa n.o 465/2021, sem comprovar, contudo, que teria havido indeferimento da inclusão do aludido tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, ou que o tratamento não é recomendado pelos órgãos técnicos e tampouco eficaz para o diagnóstico pretendido. É preciso salientar que há previsão contratual de cobertura para tratamento de câncer e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, a necessidade do tratamento prescrito. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT OU PET-SCAN. NEOPLASIA BENIGNA ENCÉFALO INFRATENTORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Ante a comprovação efetiva da real necessidade do exame indispensável (Pet-Scan ou Pet-CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429532, 07041850520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, observada a urgência na realização do tratamento, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada, e constatado que a agravante não logrou demonstrar que há alternativa, com a mesma eficácia diagnóstica, prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ademais, não há risco de irreversibilidade da tutela provisória deferida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido deduzido na inicial, poderá ser cobrado o valor correspondente ao exame realizado. Quanto à alegação de excesso da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536,caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional, tendo esta e. Corte entendimento semelhante conforme ementa de aresto a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecera cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. O montante arbitrado se mostra proporcional à obrigação imposta à agravante de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 10:06:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016